Tribunal: TJDFT
Processo: 0750782-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO. DECRETAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO EM TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. RESOLUÇÃO 213/2015 DO CNJ. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de designação da audiência de custódia. 1.1. Nas razões recursais, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a realização de audiência de custódia, no prazo e forma exigidos no art. 310 do CPP. No mérito, que seja confirmada a tutela.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, referente a dívida de alimentos da genitora perante seus filhos. 2.1. Foi decretada a prisão da devedora após o prazo para quitação da dívida. Em que pese ter quitado parte do montante, o débito persiste, de modo que foi decretada a prisão.
3. A audiência de custódia é um instituto jurídico que estabelece o direito do preso ser apresentado a um juiz em até 24 horas após sua prisão. Durante essa audiência, o juiz verifica as condições da prisão, a legalidade da detenção, ouve o preso sobre as circunstâncias da prisão, e avalia se houve alguma violação de direitos fundamentais. 3.1. Além disso, a audiência de custódia possibilita que o juiz analise a necessidade da prisão preventiva ou se medidas alternativas poderiam ser aplicadas. O objetivo é assegurar os direitos fundamentais do detido e prevenir prisões arbitrárias. 3.2. No que tange especificamente à prisão civil, tem-se que não se aplica eventual análise de sua legalidade, por exemplo, uma vez que tal cotejo já foi feito nos autos do processo, com respeito ao contraditório e a ampla defesa. 3.3. A audiência de custódia nesse caso, tem como objetivo tão somente a análise das condições pessoais da parte executada. 3.4. No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação no 29.303 do Rio de Janeiro, aduziu o Min. Fachin em sua decisão no exercício da relatoria: “(...) a audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. Enfatize-se, nesse contexto, que diversas condições pessoais, como gravidez, doenças graves, idade avançada, imprescindibilidade aos cuidados de terceiros, entre outros, constituem aspectos que devem ser prontamente examinados, na medida em que podem interferir, ou não, na manutenção da medida prisional (art. 318, CPP)”. 3.5. A fim de dirimir eventuais dúvidas referentes à aplicabilidade da audiência de custódia, com base na Resolução 213/2015, em 05/08/2022, a Ministra Corregedora Nacional de Justiça, Maria Thereza Rocha de Assis Moura, proferiu decisão que foi comunicada a todos os tribunais, no sentido de que deveria haver audiência de custódia em prisões de alimentos.
4. No tocante a alegação feita nas contrarrazões do recurso a respeito da impossibilidade de realização da audiência de custódia diante da não efetivação da prisão da parte executada, cumpre destacar que é fato incontroverso a existência de mandado de prisão em desfavor da agravada, o qual foi expedido em desacordo com o disposto no artigo 13 parágrafo único, da Resolução 213/2015 do CNJ, ou seja, não consta a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a executada seja imediatamente apresentada à autoridade judicial para a realização da audiência de custódia. 4.1. Assim, em respeito aos direitos infraconstitucionais e constitucionais da parte executada, e em consonância com a clara orientação do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se a imprescindibilidade de que conste expressamente no mandado de prisão, a determinação para a realização da audiência de custódia.
5. Agravo de instrumento provido.